Tribunal: TJMT
Processo: 1007610-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007610-24.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO(S):
FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1048306-13.2019.8.11.0041, ajuizada por FÓRMULA CERTA COMÉRCIO E MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA – ME, que deferiu a antecipação de tutela para determinar a expedição de ofício aos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA para que procedam a retirada da restrição em nome da requerente/agravada, bem como determinou a reversão da alteração unilateral do contrato firmado entre as partes, sob pena de multa.
Nas razões recursais a agravante aduz que agravada requer a condenação da agravante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 e danos materiais no valor de R$ 2.349,54. Liminarmente, requereu a retirada do seu nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como a vigência imediata do contrato cancelado sem anuência da requerente com a reversão da alteração unilateral do contrato firmado, o que foi deferido.
Diz que tal providência é impossível de ser realizada pela agravante, especialmente no que tange à determinação de reversão da conta para o status anterior à suposta alteração contratual unilateral.
Ressalta que a decisão não esclareceu qual seria a providência necessária para cumprir a determinação judicial.
Afirma que o descumprimento da liminar, não se dará por má-fé ou desídia da agravante. Isso porque, tão logo tomou ciência do teor da decisão, prontamente tomou medidas para efetuar o cumprimento, uma vez que logo que tomou ciência do comando judicial procedeu a exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, assim como reativou as linhas canceladas.
Assevera que no que toca à obrigação de “REVERSÃO da alteração unilateral do contrato firmado entre as partes”, a providência se revela, até o momento, de impossível cumprimento.
Frisa que “não há nenhum contrato cancelado. O que foi possível apurar, até o momento, foi uma segmentação de conta, mantendo-se exatamente os mesmos serviços, a pedido do cliente. Nesta forma não há nem cancelamento que pudesse ser revertido, nem alteração unilateral que pudesse ser desfeita” (sic).
Anota, ainda, que o juízo não fixou valor ou limite de valor a título de multa diária para efetuar obrigação de fazer “que sequer será possível de cumprimento pela agravante” (sic), o que entende demonstrar o perigo da demora.
Forte nesses argumentos, requer a concessão do efeito suspensivo ativo a fim de sustar os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento do mérito do recurso.
Instruiu o agravo com documentos em formato PDF (“Portable Document Format”).
É o relatório.
Decido.
A tempestividade do recurso é possível aferir ao consultar o processo de origem e verificar que a audiência de conciliação foi realizada no dia 09/03/2020 e o AR concernente à intimação da agravante foi juntado aos autos no dia 12/03/2020.
Assim, por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto que a agravante busca sobrestar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento do mérito recursal.
A tutela de urgência, segundo preconiza o art. 300 do CPC, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
O parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Da análise da situação concreta, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para a concessão da medida excepcional.
Como se pode ver da decisão recorrida, a magistrada de primeiro grau decidiu pela concessão da medida de urgência porque “os fatos narrados na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do direito, isso porque a demandada trouxe aos autos as faturas (ID’s: 25429544, 24299560, 25429559 e 25429563), os acordos realizados entre as partes (ID’s: 25429545, 2542570 e 25432316) e as reclamações feitas junto à ANATEL (ID’s: 25429566, 25429567 e 25429569)” (Id. 38408468).
Dessa forma, em que pesem os argumentos da recorrente, a uma análise perfunctória da questão apresentada, suas alegações não são suficientes para justificar a suspensão da decisão recorrida, uma vez que, numa breve análise, faz-se necessária a apresentação do contraditório pela agravada. Explico.
Se a agravante diz não ter como cumprir a decisão em razão de ausência de informações a respeito das providências a serem tomadas, bem como que já fez tudo que estava ao seu alcance para o cumprimento da tutela deferida pelo juízo a quo, entendo necessário o contraponto da parte agravada para, então, melhor analisar a questão.
Acresça-se, ainda que a decisão recorrida foi proferida em 29/10/2019 e realizada audiência de conciliação no dia 09/03/2020, entretanto, a agravante não registrou isso nas suas razões recursais, mesmo porque teve a oportunidade de arguir esclarecimentos e/ou fazer acordo com a agravada naquela oportunidade, mas não o fez. É o que ressai dos autos de origem: “as partes não conseguiram chegar à autocomposição do conflito”.
Ademais, não ficou evidente o perigo da demora se deixar a análise do pleito para a ocasião do julgamento colegiado, pois só o fato de não ter conhecimento acerca da multa a ser aplicada, não leva ao convencimento de que haverá prejuízo à agravante, até porque ela própria alega que logo que tomou ciência do comando judicial procedeu a exclusão do nome da agravada dos órgãos de proteção ao crédito, assim como reativou as linhas canceladas (Id. 38408465 – fls. 04/05).
Fica o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, sobretudo pelo contraponto inerente às contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora